Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-33.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO POR FOTO MACULADA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 226 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que aliada com outras provas produzidas nos autos.

2. Incabível o reconhecimento fotográfico que não tenha respeitados os requisitos previstos no artigo 226 do CPP, pois foi mostrada foto do suspeito previamente pela autoridade policial às vítimas, maculando o reconhecimento.

3. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria do réu na sua prática, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

4. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação pelo crime de ameaça, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

5. Apelação conhecida e desprovida.